Tribunal: CARF
Processo: 18470.724635/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DECLARADO NULO. VÍCIO CONSIDERADO FORMAL NA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. VICIO MATERIAL. DECADÊNCIA. art. 150, § 4o, do CTN . OCORRÊNCIA.
A falta de composição individualizada do passivo não comprovado caracteriza vício material em relação à base de cálculo, ainda que a decisão que declarou sua nulidade tenha o caracterizado como formal. se o vício no lançamento está relacionado aos requisitos fundamentais, estamos diante de nulidade substancial ou essencial, que macula o lançamento, ferindo­o de morte. Novo lançamento ocorreu quando a decadência já havia operado, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724635/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.995 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
TECNEW PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DECLARADO NULO. VÍCIO CONSIDERADO FORMAL
NA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE. ERRO NA BASE DE
CÁLCULO. VICIO MATERIAL. DECADÊNCIA. art. 150, § 4o, do CTN .
OCORRÊNCIA.
A falta de composição individualizada do passivo não comprovado caracteriza
vício material em relação à base de cálculo, ainda que a decisão que declarou
sua nulidade tenha o caracterizado como formal. se o vício no lançamento está
relacionado aos requisitos fundamentais, estamos diante de nulidade
substancial ou essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de morte. Novo
lançamento ocorreu quando a decadência já havia operado, nos termos do art.
150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência suscitada, e, por consequência, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar as exigências fiscais tratadas no presente processo, nos termos do
relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído pela
Conselheira Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724635/2011-96
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 256-280) interposto em face do Acórdão no
1260.096, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em 25 de setembro de 2013 (fl. 229-245), o qual
julgou improcedente a Impugnação apresentada para manter o lançamento em sua inteireza.
Resumidamente, na origem, após o cancelamento do primeiro Auto de Infração, a Fiscalização
lavrou novo Auto exigindo os mesmos tributos em relação ao mesmo período de apuração, sob o
fundamento de omissão de receitas. Em suas razões recursais, a Recorrente discute (i) a natureza
da nulidade que levou ao cancelamento do primeiro Auto, para sustentar que não poderia ter sido
lavrado novo Auto e, ainda que fosse, que a decadência já teria se operado; além disso, sustenta
(ii) a inocorrência da omissão de receitas indicada pela Fiscalização.
a) Do Termo de Constatação Fiscal – TCF (fls. 186 e ss.):
O TCF refere que havia sido lançado um primeiro Auto em face do sujeito
passivo. Referida autuação estava contida no processo administrativo no 18471.000891/2005-36.
Após a apresentação de defesa, esse primeiro Auto foi declarado nulo em sua formação,
conforme decisão de 1a instância administrativa da DRJ/RJI no Acórdão no 12-18540, da 3a
Turma, em 28/02/2008. Por meio de Recurso de Ofício, a nulidade foi mantida em decisão do
CARF, por meio do Acórdão 1102-000.275, de 03/08/2010, por decisão da 2a Turma, da 1a
Câmara da 1a Seção. Por ter constado expressamente o direito do Fisco de realizar novo
lançamento, com fundamento no art. 173, inciso II do CTN, o Auditor-Fiscal refere que, com
base nos elementos já contidos no antigo processo intimou novamente o contribuinte.
Assim, intimou o sujeito passivo para comprovar o saldo existente na conta
Fornecedores em 31/12/2002, no valor de R$ 6.067.750,29, conforme constava na linha 01 da
ficha 39a – Balanço Patrimonial – da DIPJ do ano-calendário de 2002. A Recorrente, à época,
apresentou Demonstrativo de Composição de Passivo para três fornecedores: (i) Vetnil R$
576.676,11, (ii) Mogiana R$ 322.838,64 e (iii) Merial R$ 1.933.401,73, cuja soma resultou em
R$ 2.833.916,48.
Contudo, de todos os demonstrativos apresentados, nem todos puderam ser
confirmados pelo Auditor-Fiscal, seja em razão da não apresentação da quitação do título, seja
pela não apresentação da escrituração, seja pela totalidade dos valores ali constantes. Assim,
abaixo está o resultado da apreciação, conforme TCF (fls. 187-188):

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

Assim, do total da conta Fornecedores (R$ 6.067.750,29) o Auditor-Fiscal
compreendeu que só havia sido comprovado R$ 1.201.528,61, conforme discriminação abaixo:

Em 20/06/2011, foi lavrado o segundo Auto de Infração constituindo crédito
tributário de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS sobre os valores de receita não comprovados acima.
Assim, o crédito tributário exigido foi de R$ 5.287.530,41, da seguinte forma (Termo de
Encerramento fl. 199:

Os valores acima correspondem ao principal, acrescido de juros de mora, multa de
ofício e compensações com créditos tributários do sujeito passivo.
b) Do Acórdão recorrido da DRJ/RJ1 (fls. 229-245):
As razões de decidir do Acórdão recorrido para manutenção do lançamento são
duas, em resumo: (i) a primeira, de que o vício de nulidade do primeiro Auto seria um vício de
forma, e que havia ficado expressamente autorizado – nas decisões administrativas – a
possibilidade de nova lavratura de Auto de Infração; (ii) inocorrência de decadência, pois o
interessado foi cientificado do lançamento dentro do prazo de cinco anos da data em que a
decisão anulatória do lançamento efetuado anteriormente se tornou definitiva; (iii) e, quanto ao
mérito, de que não haviam sido comprovadas adequadamente as receitas/passivo fictício na
conta Fornecedores.
Abaixo colacionamos a literalidade das razões de decidir (fls. 237-245):
Jurisprudência administrativa
54 De início, observase que, no intuito de reforçar seus argumentos, reproduz o
interessado em sua impugnação ementas de julgados da segunda instância
administrativa. Contudo, as decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário e, assim, não têm força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de
25/10/1966 Código Tributário Nacional CTN).
Ausência de vício de forma e decadência
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

(...)
65 Contrariamente ao que se insurge o interessado, observase que, tanto no primeiro
lançamento, quanto neste, que ora se aprecia, a matéria tributável é a mesma, o direito é
o mesmo. Tanto lá, quanto cá, está a se tratar de presunção de omissão de receita em
função da manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
tenha sido comprovada pelo interessado (item 10 – fl. 91).
(...)
68 De modo que, o fato de a autoridade lançadora intimar o interessado a comprovar a
exigibilidade dos valores registrados na conta fornecedores em nada desabona a
nulidade por vício de forma declarada do primeiro lançamento, como sustenta o
interessado.
69 Esse procedimento teve por objetivo oportunizar novamente ao interessado que
afastasse a presunção de omissão de receitas apurada na ação fiscal originária. Mesmo
porque, agindo de modo diverso, estaria a autoridade lançadora cerceando o direito de
defesa do interessado.
70 Dada a falta de comprovação de que não ocorrera a omissão de receitas, a
autoridade lançadora lavrou o auto de infração com os elementos que possuía.
Note-se que não foi necessária qualquer participação do interessado na feitura desse
novo lançamento.
71 Quanto à questão da decadência, pelos argumentos anteriormente expostos,
percebesse que o prazo decadencial a ser considerado é o que consta no art. 173, II da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
72 Impende registrar que a decisão de segunda instância administrativa, referente ao
primeiro lançamento tributário, foi cientificada ao interessado em 19.11.2010 (fls.
110/113).
73 Levandose em conta que o interessado foi cientificado do lançamento ora em análise
no dia 22.06.2011 (fl. 103), isto é, dentro do prazo de cinco anos da data em que a
decisão anulatória do lançamento efetuado anteriormente se tornou definitiva (art. 173,
II do CTN), concluise que carece de fundamento a alegação do interessado sobre a
extinção do crédito tributário pela modalidade de decadência.
Omissão de receita – IRPJ e CSLL
(...)
76 No que tange a alteração de valor apurado em relação à omissão de receita, há que se
observar que o primeiro lançamento foi declarado nulo exatamente por conter falhas na
composição dos valores relativos às obrigações registradas no passivo cuja
comprovação o interessado deixou de realizar.
(...)
78 Notese que a base de investigação que fundamentou o novo lançamento (conta
fornecedores – saldo de R$ 6.067.750,29) foi a mesma utilizada no lançamento
tributário anterior. Qualquer valor acima desse saldo, que fosse caracterizado como
omissão de receitas, seria improcedente. Por outro lado, os valores que o compõem são
passíveis de lançamento, caso não sejam devidamente comprovados.
79 Nesse contexto, na constatação da presunção legal de omissão de receitas, percebesse
que, no novo procedimento fiscal, partiuse do saldo da conta de fornecedores, no valor
de R$ 6.067.750,29, de onde foi retirada a quantia considerada comprovada de R$
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

1.201.528,61, exigindo-se a diferença de R$ 4.866.221,68 a título de omissão de
receitas.
80 No que tange à compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de
CSLL, devese ressaltar que a autoridade lançadora utilizou o mesmo critério
manifestado pelo interessado, quando esse exerceu a faculdade de efetuar tais
compensações na DIPJ do anocalendário 2002 (fls. 22 e 28).
81 O fato de não ter sido feito desta forma no primeiro lançamento, conforme foi
alegado pelo interessado, não impede a autoridade lançadora de assim proceder,
compensando o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL a que o interessado
tem direito. Mesmo porque, se assim não fosse feito, o direito a tais compensações seria
deferido na fase recursal e o lançamento, nessa parte, seria improcedente.
85 Portanto, eventual erro que tenha ocorrido na descrição do enquadramento
legal do primeiro lançamento, tal qual alegado pelo interessado, não caracteriza
mudança de fundamentação jurídica ocorrida no lançamento sob análise, posto
que a descrição dos fatos em ambos os lançamentos deixa clara a matéria de
direito acerca da qual o interessado infringiu.
86 Também não assiste razão ao interessado, quando assevera que a tributação da
omissão de receita ocorreu de forma isolada, sem que fosse refeita a apuração do lucro
real. Vejamos.
87 O valor tributável importou em R$ 4.866.221,68, que é resultante da diferença entre
o saldo da conta de fornecedores, no valor de R$ 6.067.750,29, e a parte considerada
comprovada pela autoridade lançadora, no valor de R$ 1.201.528,61.
88 Ao valor tributável, somouse o lucro real de R$ 83.039,73, informado na DIPJ (fl.
22), chegando-se ao novo lucro real de R$ 4.949.261,41. O mesmo procedimento foi
realizado em relação à CSLL com os mesmos valores (fl. 28).
89 Desse montante, subtraiu-se a compensação de prejuízos acumulados pelo
interessado até o respectivo período de apuração, no total de R$ 145.151,04 (R$
24.911,92, na DIPJ, e R$ 120.239,12, no auto de infração – fls. 22, 143 e 201). No caso
da CSLL, a compensação de base de cálculo negativa de períodos anteriores foi de R$
145.253,19 (R$ 24.911,92, na DIPJ, e R$ 120.341,27, no auto de infração – fls. 28, 147
e 217).
90 Assim, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL totalizaram, respectivamente, R$
4.804.110,37 e R$ 4.804.008,22.
91 Sobre esses valores, foram aplicadas as respectivas alíquotas, conforme demonstrado
abaixo:
92 IRPJ = R$ 4.804.110,37 x 15% = R$ 720.616,56
93 Adicional de IRPJ = (R$ 4.804.110,37 – R$ 60.000,00) x 10% = R$ 474.411,04.
94 Total do IRPJ = R$ 1.195.027,59
95 CSLL = R$ 4.804.008,22 x 9% = 432.360,74.
96 Desses valores encontrados, foram retirados o IRPJ e a CSLL a pagar informados na
DIPJ, correspondentes a R$ 8.719,17 e R$ 5.231,50, respectivamente (fls. 24 e 28),
totalizando a exigência fiscal, referente ao valor principal de IRPJ e de CSLL, constante
do lançamento tributário ora em exame, nos montantes de R$ 1.186.308,41 (IRPJ) e R$
427.129,23 (CSLL).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

97 Como se vê, a argumentação do interessado de que a omissão de receitas foi
tributada de forma isolada, sem considerar o lucro real declarado, é improcedente.
98 Segundo o interessado, foram incluídas na base de cálculo dos tributos parcelas que
não representam obrigações, referentes a notas fiscais emitidas em operações sem valor
comercial (simples remessa, amostra grátis, troca de produtos) que foram registradas
indevidamente na conta fornecedores.
99 Além disso, reclama o interessado que há outros equívocos contábeis identificados
como a falta de escrituração da baixa de duplicadas efetivamente pagas com recursos da
própria empresa, como a falta de registro de empréstimos efetivamente tomados pela
empresa que propiciaram o pagamento de determinados títulos não baixados.
100 Em relação a tais argumentos, o interessado não apresentou qualquer elemento
probatório que pudesse infirmar o lançamento tributário.
101 Embora assevere que as notas fiscais sem valor comercial vieram em anexo à
impugnação, as mesmas não foram localizadas entre os documentos acostados aos autos
pelo interessado, compostos pela consolidação do contrato social (fls. 176/183), pelo
CNPJ, (fl. 184), pela CNH da signatária do contrato social (fl. 185) e pelos termos e
auto de infração emitidos pela autoridade lançadora (fls. 186/222).
102 Portanto, a alegação de erro na composição da base de cálculo não foi devidamente
comprovada.
103 Quanto ao pleito do interessado para que o Pis e a Cofins, exigidos nestes autos,
sejam deduzidos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL em função do regime de
competência, há que se observar que, nos termos do § 1o. do art. 344 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), o referido regime não se aplica aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja suspensa por força dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966.
104 No caso sob exame, o recurso apresentado pelo interessado contra o lançamento de
Pis e de Cofins suspendeu o correspondente crédito tributário constituído (art. 151, III
da Lei no 5.172, de 1966), razão pela qual não há como deduzir as referidas despesas da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL segundo o regime de competência.
Omissão de receitas Pis não cumulativo
(...)
108 No caso do lançamento do Pis, efetuado por decorrência da infração apurada na
constituição do crédito tributário de IRPJ, já vigia à época do fato gerador (31.12.2002)
a Lei no 10.637, de 30.12.2002 (conversão da Medida Provisória no 66, de 29.08.2002),
que instituiu a nãocumulatividade da cobrança dessa contribuição social.
109 Assim, ao considerar o regime tributário nãocumulativo do Pis, vigente à data do
fato gerador, o qual era aplicável ao interessado (lucro real), a autoridade lançadora
seguiu o que determina a legislação tributária.
110 Notese que, contrariamente ao que sustenta o interessado, em relação à infração
apurada (omissão de receitas), não houve qualquer mudança de critério jurídico. Como
demonstrado anteriormente, a autoridade lançadora fundamentou a omissão de receitas
em função da manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
tenha sido comprovada por parte do interessado (item 10 – fl. 91).
111 Quanto aos alegados créditos a que o interessado teria direito de descontar no
cálculo do Pis a pagar, há que se observar que não houve a comprovação de sua
existência no mês da ocorrência do fato gerador; assim como também não foi
demonstrado que os eventuais créditos permaneceram sem utilização nos períodos de
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

apuração subseqüentes, tal qual autorizado pelo § 4o. do art. 3o. da Lei no 10.637, de
2002.
112 Deste modo, não procedem os argumentos do interessado quanto à improcedência
do lançamento do Pis.
Juros moratórios
113 Por último, protesta o interessado pela impossibilidade de incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício ante a ausência de fundamento legal.
114 Quanto ao tema, importa registrar que a exigência de acréscimos moratórios sobre a
penalidade não é objeto do lançamento ora em litígio, do qual consta a indicação de
juros apenas sobre o valor principal. Os juros, incidentes sobre o crédito tributário
lançado a título de principal e multa, serão calculados e atualizados até a data do efetivo
pagamento, na fase de execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido,
após se tornar definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento
impugnado.
115 Não obstante, a incidência de juros sobre a multa de ofício diferentemente do que
sustenta o interessado, está amparada nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento”. (destaques não constam no original)
116 A partir das disposições legais acima, tendo em conta que a multa de ofício é
“débito para com a União decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal”, configurasse regular a incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
117 Embora não tenham efeito vinculante, transcrevese a seguir ementas constantes de
decisões proferidas pelo extinto Conselho de Contribuintes referendando a exigência
questionada pelo interessado:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e
61, § 3o, da Lei 9.430/96. (Acórdão 10322290 Data da Sessão: 23/02/2006)
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO TAXA SELIC A
multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com
base na taxa Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento. A cobrança de
débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros
moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, além de ampararse em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.
(Acórdão 10515211 Data da Sessão: 07/07/2005)
CSLL, Pis e Cofins
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

118 Aplicase às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, dada a relação de causa e efeito que os vincula.
Conclusão
119 Pelas razões expostas, julgo o lançamento tributário procedente, para manter as
exigências fiscais que devem ser acrescidas dos juros de mora e da multa de ofício de
75%.
c) Do Recurso Voluntário (fls. 229-245):
Em suas razões recursais, a Recorrente apresenta os mesmos argumentos já
trazidos em sede de impugnação:
i.
Ausência de vício de forma, o Auto de Infração anterior teria sido
cancelado por vício essencial. O caráter material do vício está claro nas
razões de decidir do Acórdão da DRJ, quando indica que o problema
estava na quantificação da base de cálculo.
ii.
Ocorrência de decadência, visto que a origem da autuação é a cobrança
de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS do ano-calendário 2002, sendo que a
intimação do presente lançamento ocorreu em 22 de junho de 2011, com
fundamento no art. 156, V, do CTN.
iii.
Mudança de critério jurídico, inovação em relação ao lançamento
anterior, visto que mudou a base de cálculo e os tributos exigidos, além do
fundamento legal, que antes era o inciso II, do art. 281 do RIR/99, e agora
passou a ser o inciso III. Em relação ao PIS, a mudança ocorre em relação
ao regime apurado: de cumulativo para não-cumulativo, sem que tenha
ocorrido a apuração adequada dos créditos.
iv.
Incorreção no cálculo do imposto, pois sobre as novas bases ocorre a
tributação isolada, sem considerar as demais apurações realizadas no
mesmo período pelo contribuinte.
v.
Erro contábil não pode ser considerado como fato gerador de tributo,
pois teria havido uma incorreção da contabilidade da empresa em registrar
notas fiscais na conta de Fornecedores, e isso não teria sido averiguado
quando desse lançamento, pois se baseou nos documentos do lançamento
anterior.
vi.
Necessidade de dedução das contribuições lançadas de ofício da base
de IRPJ/CSLL.
vii.
Não cabimento da incidência de Selic sobre multa de ofício.
Assim, o presente processo foi remetido ao CARF para julgamento, e distribuído a
essa Conselheira para relatoria e inclusão em pauta.
É o relatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - Dos requisitos de admissibilidade recursal

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972.
Quanto à tempestividade, vale frisar que a contribuinte teve ciência do Acórdão
Recorrido em 15/09/2014 (fls. 254), tendo protocolado seu Recurso em 15/10/2014 (fls. 255-
256), isto é, respeitando o prazo legal de 30 dias. E, quanto à representatividade, consigno que o
Recurso está devidamente instruído com os documentos de representação e assinado por
procurador com poderes específicos (fls. 281 e ss.)
Assim conheço do Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminares – Nulidade do lançamento anterior: natureza de vício
formal ou material e as repercussões sobre a ocorrência de decadência.

Um dos principais argumentos trazidos na via recursal pelo Recorrente diz
respeito à natureza da nulidade que culminou no cancelamento do primeiro Auto de Infração.
Tal nulidade foi reconhecida na decisão de 1a instância administrativa da DRJ/RJI no Acórdão no
12-18540, da 3a Turma, em 28/02/2008, a qual foi confirmada em sede de Recurso de Ofício
pelo CARF, no Acórdão 1102-000.275, de 03/08/2010, por decisão da 2a Turma, da 1a Câmara
da 1a Seção.
Conforme extrato do Acórdão deste Conselho, ao analisar aquele primeiro
lançamento, se constatou que não era possível identificar a composição da base de cálculo e, por
esta razão, o lançamento seria nulo. Restou expressamente consignado que o vício seria formal, e
que estaria resguardado o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário no prazo no
art. 173, II, do CTN. In verbis:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

Em suas razões, o Recorrente argumenta que a exigência “tem nítido caráter
material”, isso porque o fundamento do cancelamento pela DRJ é indicado como “não é
possível identificar a composição do montante de R$ 4.856.570,19 que foi utilizada como base
de cálculo do tributo/contribuições exigidos, tampouco a parcela do passivo no valor de R$
1.211.180,10 (...)”. E, no âmbito deste Conselho, havia sido reconhecida a incerteza e iliquidez,
quando se afirma que há “...registros fiscais flagrantemente antagônicos”.
Vejo que assiste razão ao Recorrente. O vício de nulidade daquele primeiro
lançamento possuía natureza material, o que faz com que seja analisado o prazo de decadência
deste lançamento sob julgamento por meio da regra do art. 150, § 4o, do CTN. O fato de a
decisão administrativa ter consignado que, na compreensão daquele julgador a natureza da
nulidade era formal, e que o Fisco poderia efetuar novo lançamento, não desnatura a verdadeira
natureza daquela nulidade, que é substancial/material/essencial e, muito menos atrairia a
aplicação do art. 173, II, do CTN.
E isso por um simples motivo: a nulidade estava na quantificação da matéria
tributária, isto é, na base de cálculo.
É amplamente sabido que vício formal a que se refere o art. 173, II, do CTN é
aquele verificado de plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, que diz respeito a
erros quanto à escrita do auto de infração, relacionados a aspectos extrínsecos do
lançamento, como por exemplo: inexistência de data, nome da autoridade competente,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

matrícula, local de lavratura do auto, assinatura do autuante, autorização para nova lavratura
de auto de infração, ou quaisquer outros erros que comprometam a forma do ato do lançamento.
Porém, se o vício no lançamento está relacionado aos requisitos fundamentais,
estamos diante de nulidade substancial ou essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de
morte. O que impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito
ativo e o sujeito passivo. Nesse sentido, importante recordar que os requisitos fundamentais
são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à própria conceituação do
lançamento insculpida no art. 142 do CTN, que são: a valoração jurídica dos fatos
tributário pela autoridade competente, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do
sujeito passivo (Nesse sentido, exemplificativamente: Acórdão 1301-002.975, 11 de abril de
2018).
Ressalto que, ainda que tal matéria tenha sido objeto de debate quando do
julgamento da primeira autuação fiscal, ela retorna para conhecimento por este Colegiado no
momento em que é trazida a alegação de nulidade nesta segunda autuação fiscal. Destaco que há,
portanto, cognição deste Colegiado sobre a natureza da nulidade ocorrida em razão, e que esta
matéria não está abrangida por uma estabilidade absoluta no processo administrativo, semelhante
à da coisa julgada no processo judicial.
Em julgamento recente, ocorreu situação semelhante. A decisão de primeira
instância havia feito menção à existência de nulidade formal. Contudo, pelo teor da decisão, este
Conselho verificou que, em verdade, também havia outra nulidade no lançamento – narrada pela
decisão de primeira instância – que não havia sido reconhecida e que continha natureza material.
Assim, estava vedada a possibilidade de novo lançamento, é o que ocorre no Acórdão 1401-
006.297, de 16 de novembro de 2022, de Relatoria do Conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, in verbis:
A decisão recorrida não se ateve ao fato de que o lançamento realizado em 22/12/2003
também padecia de vício material, apesar de o decisum proferido pela DRJ/CPS referir-
se tão somente à ocorrência de vício formal (que também eivava de nulidade o
respectivo lançamento) (...).
Ora, apesar de ter se referido tão somente ao vício formal existente no lançamento, a
própria decisão proferida pela DRJ/CPS declarou em seu corpo (voto) a existência
também de vício material ao reconhecer que o lançamento deveria ter adotado a
sistemática do lucro arbitrado, ao invés do lucro real.
Verificado que tal situação efetivamente ocorreu, ou seja, o auto de infração foi lavrado
com base no lucro real ao invés do lucro arbitrado, estaríamos diante de alteração do
critério jurídico do lançamento, o que é vedado pelo art. 146 do CTN. Tal equívoco
cometido pela Fiscalização quando do lançamento realizado em 2003 não pode ser
qualificado como mero erro na forma de produção do ato. O vício relacionado ao
lançamento sob análise é de aplicação errônea da legislação tributária ao caso concreto.
Neste contexto, vícios relacionados à aplicação da norma tributária, em que se demanda
o exame da adequação do preceito legal ao caso concreto, e no qual os defeitos do ato
surgem em razão da errônea aplicação da regra matriz de incidência, referem-se a
vícios materiais, que ensejam a nulidade do ato. (grifos originais)
Sendo, portanto, fato incontroverso que o vício que levou ao cancelamento do
primeiro lançamento está ligado à mensuração da base de cálculo, é irrecusável o
reconhecimento de que a nulidade anteriormente proferida tem caráter material, e não formal.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.995 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724635/2011-96

Desta forma, resta aplicável ao presente caso o art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual
reconheço a decadência do lançamento de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS do ano-calendário 2002,
visto que a Recorrente foi cientificada do lançamento ora em análise em 22/06/2011 (fls. 103 e §
73 do Acórdão recorrido à fl. 239).
As demais alegações trazidas em sede de Recurso Voluntário perdem o objeto em
razão do reconhecimento da decadência, conforme acima demonstrado.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar suscitada e dar PROVIMENTO
INTEGRAL ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência do lançamento, visto que
estamos diante da regra do art. 150, § 4o, do CTN, pois o vício que levou à nulidade de
lançamento pretérito possuía natureza material e não formal.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 337
DF CARF MF
Original